Tribunal: TJBA
Processo: 8073069-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073069-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA APARECIDA LEITE FEITOSA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE(GEAC). COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO DA LEI ESTADUAL N. 12.578/2012. COISA JULGADA MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de obrigação de fazer fundada em título coletivo, rejeitou a impugnação apresentada e determinou a implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe em favor de professora inativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a implementação da vantagem remuneratória foi absorvida pelo regime de subsídio instituído pela Lei Estadual número 12.578/2012 ou se a matéria está acobertada pela eficácia preclusiva da coisa julgada material.

III. Razões de decidir

3. O título judicial coletivo, oriundo do julgamento do Mandado de Segurança Coletivo número 8019104-26.2020.8.05.0000, reconheceu expressamente o direito de servidores aposentados com paridade à percepção da gratificação no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, afastando teses de absorção.

4. Transitada em julgado a decisão de mérito, revela-se inadmissível a reabertura de debates sobre a constitucionalidade ou a compatibilidade da verba na fase de cumprimento de sentença, por força do princípio da preclusão máxima consagrado nos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se íntegra a decisão agravada.

Tese de julgamento:
É vedado em sede de cumprimento de sentença rediscutir a absorção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe pelo regime de subsídio da Lei Estadual número 12.578/2012 quando a matéria foi definitivamente decidida no título executivo judicial.

Referências Legais:
artigos 507, 508 e 1.015, parágrafo único, Código de Processo Civil; Lei 12.578/2012.

Jurisprudência Relevante:
TJ-BA - Petição: 80070100720248050000,TJ-BA - Petição: 80069641820248050000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073069-40.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada MARIA APARECIDA LEITE FEITOSA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator